Tribunal: TJSP
Processo: 1002374-63.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO revogação da gratuidade - impossibilidade, ante a falta de provas apresentadas pelo impugnante - manutenção necessária - cerceamento de defesa - inocorrência - contrato exequendo que é um só - perícia desnecessária - CDC - inaplicabilidade - embargantes que são pecuaristas e o crédito teve destinação certa para a produção rural - seguro - ausência de previsão contratual -

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO revogação da gratuidade - impossibilidade, ante a falta de provas apresentadas pelo impugnante - manutenção necessária - cerceamento de defesa - inocorrência - contrato exequendo que é um só - perícia desnecessária - CDC - inaplicabilidade - embargantes que são pecuaristas e o crédito teve destinação certa para a produção rural - seguro - ausência de previsão contratual - exclusão necessária - comissão de permanência ausência de cobrança – capitalização - possibilidade legal e contratual meramente abstrata - ausência de previsão concreta da taxa de juros mensal a ser capitalizada, o que torna inviável essa operação- taxa de juros remuneratórios de 9,5% ao ano para a normalidade - possibilidade - manutenção - cobrança do mesmo índice para o período da anormalidade – impossibilidade - inadimplemento que autoriza apenas a elevação da taxa de juros em 1% ao ano - adequação necessária - multa contratual de 2% - ausência de expressa previsão -impossibilidade de cobrança - necessidade de recálculo do saldo devedor - sentença parcialmente reformada - sucumbência revista -recurso parcialmente provido.